Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA E VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante desde 25/12/2025 pela suposta prática dos delitos de injúria (art. 140, caput, c/c art. 141, § 3o, do CP) e vias de fato (art. 21, § 2o, da LCP), combinados com o art. 5o, II, da Lei 11.340/2006, em contexto de violência doméstica contra sua irmã adolescente. O Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima. A defesa sustenta ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de cautelares diversas, requerendo a revogação da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, bem como se a decisão que a decretou apresenta fundamentação concreta apta a justificar a medida extrema em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada demonstra o fumus comissi delicti, evidenciado pela materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, corroborados pelo recebimento da denúncia.
4. O periculum libertatis se evidencia pelo modo de execução das condutas, consistentes em agressões físicas e verbais contra adolescente no ambiente doméstico, com registro de histórico de conflitos recorrentes e escalada de violência.
5. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco aponta risco extremo, recomendando acompanhamento imediato pelos órgãos de proteção, o que reforça a necessidade de intervenção estatal mais gravosa.
6. A gravidade concreta dos fatos e a probabilidade de reiteração delitiva justificam a custódia para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psíquica da vítima.
7. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante do contexto de violência doméstica reiterada e da vulnerabilidade da vítima.
8. A decisão está devidamente fundamentada, em consonância com o art. 93, IX, da CF/1988, apresentando elementos concretos que justificam a segregação cautelar.
9. A prisão preventiva, quando lastreada nos requisitos legais, não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, pois possui natureza cautelar e finalidade de resguardar a ordem pública.
10. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus pressupostos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível em contexto de violência doméstica quando demonstrados, com base em elementos concretos, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
2. A gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva legitimam a custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção da vítima.
3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
4. A prisão cautelar devidamente fundamentada não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.